Tribunal: CARF
Processo: 13116.901013/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.901013/2015-37
RESOLUÇÃO
3302-002.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.840, de 20 de junho
de 2024, prolatada no julgamento do processo 13116.900181/2015-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901013/2015-37
2
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Restituição. O pedido é referente a Pis-Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
requerendo, em síntese:
- Revisão do acórdão da manifestação de inconformidade, com reconhecimento
integral dos créditos pleiteados.
- Reconsideração da metodologia de glosa, visando uma abordagem mais
condizente com a realidade das operações da empresa.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos
presentes autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de
Cofins, no regime não cumulativo referente ao 2o trimestre de 2009,
permanecendo a controvérsia sobre os seguintes pontos: Créditos de
Insumos e Ativo Imobilizado e Metodologia de Glosa.
Como mencionado, a fiscalização aplicou o conceito restritivo de insumo, já
superado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1.221.170/PR, conforme trecho a seguir:
“4 – Despesa com frete
A fiscalização negou o crédito com o argumento de que o valor referente a
frete de cal hidratada, não se enquadra como uma operação de venda.
A empresa afirma, por outro lado, que, em que pese tais despesas não se
enquadrarem como operação de venda, o crédito pleiteado não pode ser
desconsiderado, tendo em vista que o dispêndio com frete pago pelo
adquirente para transporte de insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda, é passível de creditamento.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901013/2015-37
3
Isso, segundo a empresa, porque, nos termos do art.3° inciso II, das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, normatizados pelas IN SRE n° 247/02, art. 66 e § 5°
e art. 67 e IN SRE n° 404/04, art. 8° e § 4° e art. 9°, o frete pago a pessoa
jurídica domiciliada no país na aquisição dos insumos compõe o custo
destes, gerando assim, direito a crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS e da Cofins apurados..”
Como se verifica do trecho supramencionado, a DRJ realizou a análise dos
insumos glosados à revelia do estabelecido no julgamento do REsp
1.221.170/PR, isto é, sem que fossem considerados os novos critérios
adotados naquele julgamento, que são de observância obrigatório deste
Conselho, nos termos do RICARF.
O acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e
na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém
rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901013/2015-37
4
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado
à luz dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo
com o voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem
entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901013/2015-37
5
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e
pela DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens no
processo produtivo da Recorrente, entendo ser necessária uma
reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em consonância
com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar
supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência,
nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de
Origem:
•intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e
individualizada, por meio de Laudo Técnico, o enquadramento das
despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901013/2015-37
6
•analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
•elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente, quanto ao
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado
em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
•recalcule as apurações e resultado da diligência;
•intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 343
DF CARF MF
Original